Tribunal: TJMT
Processo: 1026581-60.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026581-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL - AFASTASDAS – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO/SERVIÇO NOS AUTOS – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.

2 – O autor recebeu de forma adiantada a justa remuneração, conforme previsão contratual por sua Cláusula 6.7, item “ii”, e na medida em que não se constata atuação relevante realizada pelo autor durante o transcorrer dos autos, 1 (um) ano, não há se falar em atuação a nos autos a condizer a eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito. Impõe-se a manutenção da sentença recorrida em relação a dois processos reclamados.

2 – Nos autos de comprovada atuação/trabalho do autor, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade.

3 – Recurso conhecido e Parcialmente Provido. Sentença reformada em Parte.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Galera Mari e Advogados Associados, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada pelo ora recorrente, em face do Banco Bradesco S/A, JULGOU IMPROCEDENTE a ação, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2° do CPC.

Nas razões recursais o apelante Galera Mari e Advogados Associados, em suas razões sob ID no 176226959, pretende a reforma da sentença para o arbitramento de honorários referentes aos processos de: 1) n. autos de n o. 0800229-40.2019.8.14.0051 Comarca de Santarém/PA, pelo valor da causa de R$ 306.381,28 (trezentos e seis mil trezentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos); 2) nos autos de no 0854825-97.2019.8.14.0301, em tramite na Comarca de Belém/PA, com valor da causa de R$ 368.274,20 (trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte centavos); e 3) Ação de Busca e Apreensão de no. 0861248-73.2019.8.14.0301, em trâmite na Comarca de Belém/PA, com valor da causa de R$ 273.829,52 (duzentos e setenta e três mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Sustenta que a sentença de improcedência dos pedidos da Inicial é contraditória com o fato, já que a parte que afirma que o banco recorrido não teve benefício econômico, vez que no momento que o recorrente fora destituído, não havia localização de bens.

Afirmou que o banco recorrido aufere benefício fiscal no ano seguinte ao ajuizamento da ação e outra porque não se pode afirmar que o banco não conseguirá receber o crédito perseguido, pois a ação do banco iniciada pelo recorrente ainda continua a tramitar, ou seja, além de o banco recorrido obter o benefício fiscal, ainda pode obter lucro com o recebimento do crédito ajuizado pelo escritório recorrente.

Concluiu que demonstrado no presente recurso que o fundamento utilizado na sentença recorrida de improcedência da demanda não retratada a realidade fática, requer a procedência da pretensão do recorrente para que os aludidos vícios (contradição) sejam sanados, e, consequentemente, haver condenação do banco recorrido ao pagamento dos honorários devidos no percentual de 10% à 20% do valor atualizado da causa, nos termos do que dispõe o art. §2o, do artigo 85 do Código de Processo Civil e art. 22 §2o do Estatuto da OAB.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 176226965, suscitou o banco recorrido preliminares de falta de dialeticidade e inovação recursal.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo autor contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1026581-60.2022.8.11.0041, que julgou improcedente os pedidos formulados pelo autor, e o condenou ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De início, insta seja analisada as preliminares de falta de dialeticidade e inovação recursal.

DAS PRELIMINARES:

DA FALTA DE DIALETICIDADE.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, vejo em argumentação recursal do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

DA INOVAÇÃO RECURSAL

Impende ressaltar, que o tema objeto do presente recurso foi notoriamente versado e discutido perante o juízo de primeiro grau, motivo pelo qual houve a devida irresignação do autor, ao importe de ser devolvido à apreciação desta instância revisora no apelo interposto, tendo sido suscitado, rediscussão da matéria a fim de melhor sorte na causa.

Desta forma entendo não haver inovação recursal ao tema já discutido perante o juízo de piso. Rejeito preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO.

Em fundamento da sentença recorrida o juízo da causa considerou Improcedente os pedidos de arbitramento de honorários advocatícios formulados pelo autor, sob o entendimento que o requerente restou remunerado Analisando detidamente os três processos mencionados na petição inicial, verifica-se que o requerente foi remunerado em razão do estabelecido pela cláusula 6.7 do contrato, ou seja, pelo adiantamento da distribuição da ação de execução, na medida em que não se constata atuação relevante realizada pelo autor durante o transcorrer dos autos, pois os três processos foram ajuizados em 2019 e a rescisão contratual se deu em 2020.

E ainda em sentença o juízo a quo exarou seu decisum sob o fundamento que “diante do contrato entabulado com a requerida o requerente seria remunerado no êxito da recuperação do ativo. Contudo, com o trâmite do feito até a rescisão contratual, os processos mencionados na inicial não haviam logrado êxito na tutela desejada ou localizado ativo financeiro ou patrimonial, a ser ressarcido à requerida ou atuação relevante que ensejasse o arbitramento do honorário, repito até a rescisão contratual. Assim, não há falar em benefício econômico auferido pela requerida ou atuação relevante que seja capaz de arbitrar honorários em decorrência do trabalho realizado nas ações ajuizadas até a data da rescisão contratual, tendo em vista que o contrato celebrado pelas partes já previa a possibilidade de remuneração do requerente na hipótese nas execuções manejadas.” (Sic)

Deveras, em que pese a irresignação do autor aos fundamentos e consequente decisum do juízo de primeiro grau, não vejo como acolher suas razão recursal ao importe de modificar a sentença quanto a improcedência dos pedidos de arbitramento de honorários quanto a sua alegada atuação nos autos das Execução de Título Extrajudicial de no 0800229-40.2019.8.14.0051, em tramite na Comarca de Santarém/PA, pois em que pese o ajuizamento e distribuição da ação em 2019, dos autos se tem que após a distribuição da ação, houve despacho inicial ordenou a expedição do mandado de citação a ser cumprido pelo Oficial de Justiça.

Que em 23/07/2019, o autor foi intimado a se manifestar sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça e, em resposta, apresentou um novo endereço e solicitou a expedição de um novo mandado de citação pelo Oficial de Justiça. Para realizar essa diligência, em 19/11/2019, o autor apresentou o comprovante de recolhimento das custas judiciais. O mandado de citação foi expedido em 25/03/2020 e devolvido em 31/08/2020, mas o autor não foi intimado a se manifestar sobre a certidão negativa de citação enquanto atuava no caso. Na sequência, o escritório do autor não pôde continuar atuando devido à rescisão contratual unilateral realizada pelo requerido.

E nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0854825-97.2019.8.14.0301, em trâmite na Comarca de Belém/PA, também proposta em 2019, tem se que o autor apresentou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento das custas iniciais, conforme determinado. Posteriormente, houve um despacho inicial determinando a citação dos executados e fixando os honorários advocatícios em 10% do valor do débito em execução. Em 25/11/2020, o autor foi intimado a se manifestar sobre a devolução do Aviso de Recebimento com a citação negativa dos executados. Diante desse resultado negativo, o autor requereu uma pesquisa de endereço através do sistema Infojud e Bacenjud para que a citação pudesse ser realizada e o processo pudesse continuar. No entanto, após isso, o escritório não apresentou mais nenhuma manifestação no processo devido ao fim da relação contratual.

Diante destes fatos, não há como deixar de alinhar aos fundamentos da sentença que o autor pela distribuição da ação, já recebeu de forma adiantada a justa remuneração, conforme previsão contratual por sua Cláusula 6.7, item “ii”, e na medida em que não se constata atuação relevante realizada pelo autor durante o transcorrer dos autos, 1 (um) ano, não há se falar em atuação a nos autos a condizer a eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito. Impõe-se a manutenção da sentença recorrida neste importe.

CONTUDO, quanto ao processo de Busca e Apreensão de no 0861248-73.2019.8.14.0301 em trâmite na Comarca de Belém/PA, mesmo a causa sendo distribuída em 2019, vejo daqueles autos que de fato o autor laborou em êxito da ação, visando receber o valor de R$ 273.829,52 (duzentos e setenta e três mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos), representado pela Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC - PJ no 621/3816546, dada como garantia da obrigação assumida, em que o executado transferiu em Alienação Fiduciária o seguinte bem: CARGA/CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA - SCANIA/P 420 B8X4 - FAB/MOD 2010/2011 - COR BRANCA - RENAVAM 1038320868 - CHASSI 9BSP8X400B3674825 - PLACA PPE-5094. Em 31/03/2020, houve despacho inicial concedendo a liminar referente ao veículo alienado e determinando a imediata expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, bem como a citação do executado. Em 17/08/2020, o autor foi intimado a dar prosseguimento ao feito após a certidão negativa do Oficial de Justiça para a citação do executado. Dessa forma, em 25/08/2020, o autor solicitou a pesquisa de endereço através dos sistemas BACENJUD e INFOJUD. Em seguida, apresentou o comprovante de pagamento correspondente à pesquisa, como havia sido determinado. Entretanto, em 19/11/2020, o escritório do autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

Em razão disso, a sociedade advocatícia ajuizou a Ação visando receber crédito bancário do executado em alienação fiduciária de bem móvel, pelos serviços prestados no processo, pretendendo que lhe fossem pagos honorários contratuais no percentual de 18% sobre o valor atualizado da causa ou, alternativamente, para que fossem judicialmente arbitrados honorários para a remuneração de tal labor.

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários ad exitum, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, mesmo que o objetivo do cliente/contratante não tenha sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados e se tais serviços foram prestados devem ser razoável e proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Isso porquê, entendimento contrário estaria contemplando enriquecimento sem causa do contratante, já que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por vias transversas, à súmula vinculante no 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que, ao final do processo, receberá também honorários processuais, a ser fixado pelo Judiciário.

Se, neste interregno, o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu in casu, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Constata-se que apesar de atuar no feito por mais de 4 (quatro) anos no processo e encontra-se em tramitação não logrando êxito em penhorar bens do devedor ou satisfação de crédito, pelo menos até a rescisão do contrato estando ainda o feito em trâmite.

Dessa forma, como ainda não finalizou o processo estando a ação de busca e apreensão em andamento, entendo que a fixação dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à parte autora, satisfatório, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, considerando os trabalhos realizados.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

No mais, a irresignação do autor apelante Galera Mari e Advogados Associados, que alega que a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, pretendendo que sejam fixados no caso em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalto, conforme fundamentação retro mencionada que no caso a fixação/arbitramento não é de honorários de sucumbência, mas sim de honorários contratuais sendo que no caso existe contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado.

No caso, considerando os trabalhos realizados e a rescisão unilateral efetivada pela Instituição financeira que afastou as expectativas de ganho da parte autora, entendo que os honorários devem ser fixados em valor que atenda a razoabilidade e proporcionalidade, considerando os trabalhos realizados.

Assim sendo, deve ser arbitrada a referida verba de forma equânime, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Afastando possível enriquecimento indevida de ambas as partes.

Dessa forma, entendo que a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados em AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO no 0861248-73.2019.8.14.0301. em trâmite na Comarca de Belém/PA, visando receber o valor de R$ 273.829,52 (duzentos e setenta e três mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos), o valor ora arbitrado remunera de forma razoável e proporcionalmente os serviços advocatícios prestados no caso.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para em reforma da sentença recorrida, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Inicial, e condenar o Banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios ao autor, pelos serviços/atuação jurídica nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO no 0861248-73.2019.8.14.0301, que arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), devem ser corrigidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC.

Mantendo-se a sentença por seus demais seus termos e fundamentos.

Sendo em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, por esta razão, redistribuo os consectários da sucumbência que fixados na origem em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil), e mantidos, para redimensionar à responsabilidade do autor o pagamento de 60% deste valor e ao requerido os outros 40%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023